Tribunal: TJSP
Processo: 1004355-13.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO – HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – EXEGESE DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004355-13.2017.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargado GGR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004355-13.2017.8.26.0011/50001 -Voto no 31891-ABK
2
Embargos de declaração no 1004355.12.2017.8.26.0011/50001
Comarca : São Paulo Foro Regional de Pinheiros
Juiz
: Rogério de Camargo Arruda
Ação
: Indenizatória
Embargante : Bradesco Saúde S/A
Embargada : Ggr Serviços de Engenharia Ltda. - ME
VOTO No 31891
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ OMISSÃO HONORÁRIOS EM
FASE RECURSAL - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EXEGESE
DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 1o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco
Saúde S/A, contra a decisão colegiada de fls. 479/487 que, por
unanimidade, negaram provimento ao recurso da ré, ora embargada.
Sustenta a autora, em suma, que a decisão colegiada
proferida é omissa, tendo em vista que não se pronunciou no tocante às
verbas sucumbenciais recursais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivos.
Assiste razão à autora em relação aos honorários
sucumbenciais. Isso porque o acórdão embargado negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré e restou omisso quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004355-13.2017.8.26.0011/50001 -Voto no 31891-ABK
3
majoração dos honorários sucumbenciais, tal como impõe o artigo 85,
§11o, do Novo Código de Processo Civil/2015.
Nessa conformidade, acolho os embargos de declaração
opostos pela ré para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor
da condenação, importância essa que remunera dignamente o trabalho
desenvolvido e o tempo despendido pelo profissional na fase recursal.
Diante do exposto, ACOLHO os declaratórios da autora
com efeito modificativo, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator